Tribunal: TJMT
Processo: 1000455-16.2023.8.11.0080
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REGULARIDADE DA CADEIA DE ENDOSSO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA CERC QUE NÃO AFASTA A EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. DEPÓSITO JUDICIAL COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000455-16.2023.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOEL DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 050.444.825-01 (EMBARGANTE), TAHYCE BARDINI SOUZA - CPF: 042.900.785-08 (ADVOGADO), VINICIUS FASOLIN SANTETTI - CPF: 825.428.130-00 (ADVOGADO), PAULO MARCOS BORGES - CPF: 407.391.719-68 (EMBARGANTE), ALISON RIBEIRO DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 105.069.865-78 (EMBARGANTE), MAURICIO PINHEIRO DE MOURA JUNIOR - CPF: 377.477.621-00 (EMBARGADO), SARAH ELOA PADILHA BEZERRA - CPF: 703.080.881-90 (ADVOGADO), ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), CERC SA (ASSISTENTE), SOLLUS AGRICOLA QUERENCIA LTDA - ME - CNPJ: 20.837.194/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REGULARIDADE DA CADEIA DE ENDOSSO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA CERC QUE NÃO AFASTA A EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. DEPÓSITO JUDICIAL COMO GARANTIA DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRIT
O.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelos embargantes, mantendo sentença proferida em Embargos à Execução fundada em Cédula de Produto Rural, a qual reconheceu a validade do título executivo, reduzindo apenas a multa contratual para 2%, bem como extinguiu a execução em relação a uma das executadas por ilegitimidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à ausência de comprovação de registro do endosso da Cédula de Produto Rural em sistema de escrituração eletrônica; (
ii
) estabelecer se houve julgamento prematuro da causa diante de diligência destinada à obtenção de informações junto à CERC; (
iii
) determinar se a indisponibilidade das mídias da audiência caracterizou cerceamento de defesa; (
iv
) verificar se houve irregular alteração do rito executivo; e (v) esclarecer se o depósito judicial realizado teria natureza de cumprimento da obrigação executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de irregularidade na cadeia de circulação da Cédula de Produto Rural, reconhecendo a legitimidade ativa do portador do título diante da existência de termo de endosso e da ausência de prova de vício formal ou ruptura da cadeia de titularidade.

5.
A ausência de registro do endosso perante sistema de escrituração eletrônica, por si só, não afasta a eficácia executiva da Cédula de Produto Rural regularmente endossada.

6.
Não se configura julgamento prematuro da causa quando a instrução processual foi formalmente encerrada e a controvérsia pode ser solucionada com base nos elementos probatórios constantes dos autos, inexistindo diligência indispensável pendente.

7.
A indisponibilidade de mídias de audiência não enseja nulidade processual quando a parte não demonstra prejuízo concreto decorrente da alegada dificuldade de acesso aos registros audiovisuais.

8.
A alegação de nulidade decorrente de alteração do rito executivo não se configura quando a questão foi analisada na sentença e apreciada pelo acórdão, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

9.
O depósito judicial realizado no curso da execução possui natureza de garantia do juízo, não implicando, nesta fase processual, reconhecimento de quitação da obrigação ou excesso de execução.

10.
A insurgência apresentada revela mero inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo colegiado, pretendendo rediscutir o mérito da controvérsia, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de registro do endosso da Cédula de Produto Rural em sistema de escrituração eletrônica não afasta a legitimidade do portador nem a eficácia executiva do título regularmente endossado.

A nulidade processual por cerceamento de defesa exige demonstração de prejuízo concreto.

O depósito judicial realizado no curso da execução possui natureza de garantia do juízo, não implicando quitação da obrigação executada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, I, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1.925.737/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1000455-16.2023.8.11.0080

MANOEL DE OLIVEIRA BORGES
e outros
X

MAURICIO PINHEIRO DE MOURA JUNIOR

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por MANOEL DE OLIVEIRA BORGES, PAULO MARCOS BORGES e ALISON RIBEIRO DE OLIVEIRA BORGES, em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 350909381), que, ao apreciar a Apelação Cível nº 1000455-16.2023.8.11.0080, negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, que reconheceu a validade da Cédula de Produto Rural executada, reduzindo apenas a multa contratual prevista no título.

Em suas razões recursais (Id. 353125884)
os embargantes

s
ustentam, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição, por não ter enfrentado adequadamente argumentos apresentados no recurso de apelação, especialmente quanto
:
(i) à ausência de comprovação do registro do endosso da CPR perante o sistema de escrituração eletrônica competente;

(
ii
) ao suposto julgamento da causa antes da conclusão de diligência deferida, consistente na expedição de ofício à CERC;

(
iii
) ao alegado cerceamento de defesa decorrente da indisponibilidade das mídias da audiência;

(
iv
) à alteração do rito executivo sem observância das regras processuais aplicáveis; e

(v) à natureza do depósito judicial realizado, que, segundo afirmam, corresponderia ao cumprimento da obrigação executada.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com manifestação expressa acerca dos dispositivos legais invocados, inclusive para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, mantendo a sentença proferida nos autos de embargos à execução fundada em Cédula de Produto Rural,
que
apreciou conjuntamente a execução correlata e os embargos, e, ao final, julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos embargos apenas para reduzir a multa contratual prevista na cláusula 9 da CPR para 2%, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), com sucumbência recíproca não equivalente; e, ainda, julgou extinta a execução em relação à executada SOLLUS AGRÍCOLA QUERÊNCIA LTDA – ME, por ilegitimidade
.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol., 11ª Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, não se verificam quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargantes sustentam, inicialmente, que o acórdão teria sido omisso quanto à alegada inexistência de registro do endosso da Cédula de Produto Rural no sistema de escrituração eletrônica, o que comprometeria a cadeia de titularidade do crédito executado.

Todavia, a leitura do acórdão embargado
evidencia
que a questão foi expressamente examinada no julgamento da apelação, ocasião em que se consignou que o título executivo apresentado estava acompanhado do respectivo termo de endosso e que as alegações de irregularidade na circulação do título não vieram acompanhadas de prova idônea capaz de demonstrar vício formal ou ruptura da cadeia de circulação.

Assim, a decisão colegiada concluiu pela legitimidade ativa do portador do título, consignando, ainda, que a ausência de registro do endosso perante a CERC, por si só, não possui o condão de afastar a eficácia executiva da Cédula de Produto Rural regularmente endossada.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao suposto cerceamento de defesa decorrente da prolação da sentença antes da resposta do ofício expedido à CERC.

Conforme consignado no acórdão embargado, a instrução processual foi formalmente encerrada, inexistindo diligências pendentes capazes de impedir o julgamento da causa, tendo a controvérsia sido decidida com base nos elementos probatórios constantes dos autos.

De igual modo, foi afastada, de forma expressa, a alegação de nulidade processual decorrente da indisponibilidade das mídias da audiência, uma vez que os embargantes não demonstraram prejuízo concreto decorrente da suposta dificuldade de acesso aos arquivos audiovisuais, circunstância indispensável para o reconhecimento de nulidade processual.

No que concerne à alegação de omissão quanto à alteração do rito executivo, verifica-se que o acórdão enfrentou a matéria ao consignar que a sentença analisou a questão e esclareceu a possibilidade de adequação procedimental do rito executivo conforme a evolução do processo, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

Por fim, quanto à alegação de omissão acerca da natureza do depósito judicial realizado nos autos, o acórdão foi igualmente claro ao afirmar que o referido depósito possui natureza de garantia da execução, não sendo possível reconhecer, nesta fase processual, quitação integral da obrigação ou excesso de execução, cuja apuração deverá ocorrer no âmbito próprio da execução.

Desse modo, verifica-se que todas as questões suscitadas pelos embargantes foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Na realidade, a insurgência veiculada nos presentes embargos revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada pelo colegiado, pretendendo a parte embargante promover nova análise da prova e rediscutir o mérito da controvérsia, providência que se mostra incompatível com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

Por conseguinte, inexistindo qualquer vício no julgado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não.

Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado.

Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2º do CPC, por ora, por não vislumbrar, de forma inequívoca, intuito exclusivamente protelatório.

Todavia, adverte-se a parte embargante de que eventual interposição de novo recurso manifestamente procrastinatório ensejará a aplicação da referida penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026